Tribunal: TJES
Processo: 0001343-05.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001343-05.2018.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO JOSE MARTINS e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT proposta em face da Seguradora, sob o fundamento de ausência de comprovação de invalidez permanente decorrente das lesões sofridas em acidente de trânsito. O apelante alegou que o laudo pericial foi superficial, não considerou adequadamente as sequelas no joelho esquerdo e fratura de costela, e que houve cerceamento de defesa. Requereu, subsidiariamente, a condenação ao pagamento de despesas médicas ou a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial foi suficiente para afastar o direito à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito; e (ii) determinar se a alegação de cerceamento de defesa por insuficiência do laudo justifica a anulação da sentença para nova perícia ou acolhimento de pedido subsidiário de reembolso de despesas médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial produzido por profissional habilitado e imparcial conclui, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de invalidez permanente, afirmando que o autor não apresenta perda funcional definitiva decorrente das lesões.

A continuidade das atividades laborais do autor como lavrador, conforme constatado na perícia, corrobora a conclusão de inexistência de incapacidade permanente.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o perito respondeu todos os quesitos formulados pelas partes de maneira conclusiva, nos termos do art. 473, IV, do CPC, não se configurando omissão ou contradição que justificasse nova perícia, conforme art. 480 do CPC.

A mera discordância quanto ao conteúdo técnico do laudo não autoriza sua desconsideração, sendo prerrogativa do juiz valorar a prova pericial à luz do conjunto probatório.

O pedido subsidiário de reembolso de despesas médicas não pode ser conhecido, pois não foi formulado na petição inicial, o que implicaria julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC.

Ainda que superado tal óbice, o autor não apresentou nos autos qualquer comprovação de despesas médicas, inviabilizando eventual reembolso com base no art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por invalidez permanente no âmbito do seguro DPVAT exige a comprovação de perda funcional definitiva decorrente de acidente de trânsito.

O laudo pericial que, de forma clara e fundamentada, atesta a ausência de sequelas permanentes afasta o direito à indenização securitária, não configurando cerceamento de defesa.

O pedido de reembolso de despesas médicas não pode ser conhecido em grau recursal se não foi formulado na petição inicial nem instruído com provas documentais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º, §1º, e 5º; CPC/2015, arts. 141, 373, I, 473, IV, 480 e 492; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000088-24.2019.8.08.0018, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 04.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0003075-17.2015.8.08.0004, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 30.01.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000790-98.2020.8.08.0061, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Roberto Jose Martins
contra a r. sentença (ID 13721958) proferida pela 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT movida em face da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na ausência de comprovação de que as lesões sofridas pelo autor, em razão do acidente de trânsito, tenham lhe causado invalidez permanente.

Em suas razões recursais (ID 13721959), o apelante alega que o laudo pericial foi superficial e genérico, não avaliou adequadamente o impacto das sequelas no joelho esquerdo e na fratura da costela, e que as calosidades nas mãos, embora indicativas de esforço físico, não são relevantes para a avaliação da incapacidade funcional decorrente da lesão no joelho. Sustenta, ainda, que o fato de continuar trabalhando não afasta a invalidez parcial permanente, que o laudo é inutilizável por não responder os quesitos de forma fundamentada, caracterizando, inclusive, cerceamento de defesa. Por fim, subsidiariamente, pugna pela condenação ao pagamento de indenização por despesas médicas ou pela anulação da sentença para reabertura da instrução processual e a realização de nova perícia.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, por meio das quais requer o desprovimento do recurso, reiterando que o laudo pericial é criterioso e conclusivo pela inexistência de sequelas permanentes (ID 13721962).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

Na hipótese em apreço, narra a parte autora que envolveu-se em acidente motociclístico, que ocasionou grave lesão no joelho esquerdo e a fratura de uma de suas costelas, conforme se depreende dos documentos de fls. 14-18, o que supostamente teria resultado em invalidez permanente, de modo a fazer jus ao percebimento do seguro DPVAT, razão pela qual devem ser obedecidas as prescrições da Lei nº 6.194/74, com as substanciais mudanças nela promovidas pela

Lei nº 11.945, em vigor desde 4 de junho de 2009.

Acerca da indenização em comento, assim prevê a norma de regência:

"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada (Redação anterior dada pela Lei n 11.482, de 2007):

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II
–
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
; e

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas".

Como se pode perceber, indo na esteira do verbete sumular nº 474 do c. STJ
,
que preconiza "a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
"
, para os casos de invalidez permanente, o supracitado artigo 3º determina como é feita a gradação a incidir sobre o valor total de R$ 13.500,00, senão vejamos:

“Art.3º [...]

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei
as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta
, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I –
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa
, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II –
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta
,
será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização
que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (g.n.)

O art. 5º, de sobredita Lei nº 6.194/74, estabelece que a “
simples prova do acidente e do dano decorrente
” é suficiente para o pagamento da indenização. Contudo, para a indenização por invalidez permanente, é imprescindível a comprovação de que as lesões causaram uma perda funcional definitiva. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme em exigir a efetiva comprovação da invalidez permanente, não bastando a ocorrência do acidente ou de lesões transitórias.

Pois bem. Conforme se observa dos autos, o laudo pericial (fls. 99-103), produzido por profissional capacitado e imparcial, foi categórico ao afirmar a
inexistência de invalidez permanente no apelante
. Já as demais provas documentais juntadas (boletim de ocorrência e prontuários médicos iniciais), embora confirmem o acidente e as lesões no joelho, não atestam, por si só, a natureza permanente da invalidez que o autor alega possuir.

O apelante alega cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, por considerar as respostas genéricas e insuficientes para esclarecer o quadro clínico e as limitações funcionais.

Como é sabido, o art. 473, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o laudo pericial deverá conter “
resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público
”. É dever do perito auxiliar o juízo na formação de sua convicção, fornecendo os subsídios técnicos necessários. Quando o laudo se mostra omisso, contraditório ou insuficiente, pode configurar cerceamento de defesa. Nesses casos, o art. 480 do mesmo diploma legislativo permite a realização de nova perícia.

Analisando o referido laudo pericial (fls. 99-103), verifica-se que o perito, Dr. Frederico Augusto Codeceira Nogueira (CRM-ES 2216), que possui especialização em Medicina do Trabalho e Cirurgia Geral, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, concluindo que o periciando não possui “
nenhuma lesão que acarrete perda funcional em caráter permanente em virtude de algum acidente súbito e inesperado, involuntário, causador, por si só, de lesão
” e que “
Não há invalidez no ato do exame pericial
”.

Embora o apelante impugne a profundidade da análise do joelho esquerdo e da fratura da costela, o laudo descreve o exame médico, mencionando “
Movimentos de joelho esquerdo preservados
” e “
Ausência de hipotrofia de grupos musculares da área atingida
”. Além disso, o perito consignou que o periciando estava “
exercendo plenamente a função de Lavrador, mãos com calosidades
”. As respostas aos quesitos foram diretas e conclusivas no sentido da inexistência de invalidez permanente.

A mera discordância da parte com as conclusões do perito não enseja, por si só, a nulidade do laudo ou o cerceamento de defesa, mormente quando o perito é habilitado e apresentou suas conclusões de forma clara e fundamentada. O magistrado, como destinatário da prova, pode e deve valorar a prova pericial em conjunto com as demais provas dos autos, não estando a ela adstrito, mas a sua rejeição exige fundamentação robusta. No caso, a sentença acatou as conclusões periciais, por considerá-las adequadas e coerentes com o conjunto probatório.

Nesse sentido, ainda que o seguro DPVAT possua caráter social, sua concessão está vinculada aos requisitos legais, sendo a invalidez permanente um deles. A mera alegação de dores ou dificuldades, sem comprovação técnica de uma perda funcional permanente e irreversível, é insuficiente para o deferimento da indenização.

Não obstante, o fato de o apelante continuar exercendo suas atividades habituais como lavrador, conforme constatado pelo perito, corrobora a ausência de uma incapacidade total e permanente que impeça o trabalho. Para fins de DPVAT, a invalidez permanente se traduz em sequelas que repercutem na capacidade funcional de forma definitiva.

Desse modo, a sentença, ao concluir que o autor não comprovou o preenchimento de requisito indispensável à concessão da indenização pleiteada, por não demonstrar sua incapacidade/debilidade permanente, agiu em conformidade com o art. 373, I, do CPC e com a jurisprudência deste Tribunal aplicável ao DPVAT. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo Seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares. II.
Na hipótese, extrai-se do acervo probatório, em especial do Laudo Pericial, não ser o autor/apelado acometido por invalidez permanente, revelando-se, portanto, incabível a indenização securitária
. III. Recurso conhecido e provido”. (TJES, Classe: Apelação Cível, nº 0000088-24.2019.8.08.0018, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – DEFORMIDADE PERMANENTE – DANO NÃO COBERTO – RECURSO DESPROVIDO. 1) O art. 3º, da Lei nº 6.194/74, prevê o pagamento de montante indenizatório associado ao seguro DPVAT em decorrência de morte ou de invalidez permanente, sem albergar casos em que – tal qual na espécie – do sinistro tenha advindo deformidade permanente. 2) A apelante, ainda hoje, apresenta cicatrizes de corte na face, as quais, ao que tudo indica, têm caráter definitivo. Todavia,
nem mesmo a vítima sustenta que, em virtude das marcas, tenha se tornado inválida, quer total, quer parcialmente. É ponto incontroverso que a sequela da apelante é meramente deformidade, dano este que não é coberto pelo seguro DPVAT
. 3) Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Apelação Cível, nº 0003075-17.2015.8.08.0004, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE LESÕES OU SEQUELAS PERMANENTES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Revela-se lídima a decisão que afastou o dever de indenização de seguro DPVAT na origem, eis que escorada em perícia judicial que concluiu pela inexistência de lesões ou de sequelas permanentes, não tendo o autor apresentado prova robusta hábil a infirmá-la. 2. Desta feita,
não tendo sido observada limitação funcional permanente na vítima do acidente automobilístico, não há que se falar em indenização do Seguro DPVAT
. 3. Não comete ato ilícito a seguradora quanto a negativa do pagamento prêmio é fundada na inexistência de incapacidade de natureza permanente. Não merece acolhida, portanto, o pleito de indenização a título de danos morais . 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Apelação Cível, nº 0000790-98.2020.8.08.0061, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2024)

Por fim, entendo que não merece guarida a tese subsidiária de condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por despesas médicas. Isso porque o pedido realizado nos autos diz respeito unicamente à indenização por invalidez permanente, de modo que estendê-lo, nessa instância recursal, com o fito de abarcar as despesas médicas induziria o vício de decisão
extra petita
, violando o princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC.

De toda sorte, a Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, III, exige o reembolso de despesas “
devidamente comprovadas
”. Contudo, pelo que se observa dos autos, sequer foram apresentadas provas de supostas despesas, o que também impediria a concessão do pedido subsidiário.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego
-lhe
provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, majoro os honorários sucumbenciais deferidos na origem para 20% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11º, CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.